Tribunal: TJBA
Processo: 8096283-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8096283-33.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADA: MARCELA FRANCO DOS SANTOS

ADVOGADA: ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
ÍNDICE
EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. ACOMPANHANTE. NECESSIDADE. AUTORA QUE ERA ADOLESCENTE. ART. 12 DO ECA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MARCELA FRANCO DOS SANTOS, condenando o plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a análise da gratuidade de justiça concedida à
A
utora; (ii) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iii) a obrigação do plano de saúde de custear tratamento e acompanhamento de obesidade mórbida, incluindo o retorno mensal para manutenção do peso, além da participação de um dos pais como acompanhante durante a internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício foi mantida, pois a hipossuficiência deve ser aferida com base na condição da Requerente, menor ao tempo da demanda, conforme jurisprudência do STJ. A condição econômica dos pais não interfere no deferimento da gratuidade.

4. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a documentação constante dos autos, incluindo relatórios médicos detalhados, era suficiente para o julgamento antecipado da lide. O juiz, destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

4.
A negativa de cobertura pelo plano de saúde com base no rol da ANS e alegações de ausência de previsão contratual foi afastada. O rol da ANS é exemplificativo, e a Súmula Nº 608, do STJ, assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde. O tratamento de obesidade mórbida, prescrito por médico, é necessário para garantir a saúde e a vida da paciente, e a empresa de saúde deve cobrir o procedimento.

6. A decisão inicial que autorizava o retorno mensal para manutenção do peso foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8029639-14.2020.8.05.0000, restringindo a internação a 90 dias, com possibilidade de prorrogação após perícia judicial. O apelo, nesse ponto, carece de interesse, uma vez que a sentença já foi modificada.

7. A internação com o acompanhamento de um dos pais foi mantida, nos termos do art. 12 do ECA, garantindo a proteção integral da adolescente durante o período de internação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.078/90 (CDC); Lei 14.454/2022, arts. 10, §12; Lei 8.069/90, art. 12 (ECA).

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.807.216/SP; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096283-33.2020.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, que figura como Recorrente o
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo
Recorrid
a
MARCELA FRANCO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.